Tribunal: TJPA
Processo: 0824138-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0824138-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS JOSE FERREIRA MAIA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. roubo majorado. art. 157, §2º, incisos i e ii, do cpb. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica das circunstâncias judiciais. Violação ao art. 59 do cp e ao art. 93, ix, da cf/1988. Fração máxima das majorantes sem motivação concreta. Incidência das súmulas nº 17 e 18/tjpa e nº 443/stj. Redimensionamento da pena. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 120 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pena-base foi fixada em desacordo com o art. 59 do Código Penal, mediante valoração abstrata e genérica das circunstâncias judiciais; e (ii) a aplicação da fração máxima de aumento na terceira fase da dosimetria careceu de fundamentação concreta, em afronta à jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é admitida, em caráter excepcional, quando demonstrada contrariedade a texto expresso de lei, prevalecendo o valor justiça sobre a segurança jurídica.

4. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo insuficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal, conforme o art. 93, IX, da CF/1988 e a Súmula nº 17/TJPA.

5. Ausentes elementos seguros para a valoração negativa de antecedentes, conduta social e personalidade, impõe-se sua consideração favorável ao réu.

6. A exasperação da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado demanda fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes, nos termos da Súmula nº 443/STJ.

7. Reconhecida a existência de vícios na dosimetria, é cabível o redimensionamento da pena, sem afronta à coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerido para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta, idônea e individualizada das circunstâncias judiciais, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos ou abstratos. 2. O aumento da pena na terceira fase do crime de roubo majorado exige motivação concreta, sendo insuficiente a mera referência ao número de causas de aumento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 33, §2º, “b”, e 157, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto
, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, nos autos da ação penal nº 0013855-24.2005.8.14.0401, cuja sentença fora proferida pela Exma. Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
, então Juíza Titular da antiga 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.05.2005, por volta das 19h20, a vítima José Maria Correa Dias Junior dirigia o carro pertencente à sua sogra, em companhia de sua colega Patrícia de Castro Lima, ocasião em que estacionou o veículo na Rua Carlos de Carvalho, entre a Rua dos Tamoios e Osvaldo de Carlos Brito, para deixá-la em sua residência. Neste momento, José Maria foi abordado pelo acusado, que estava em companhia de mais um elemento, ambos armados com uma pistola, tendo eles anunciado o assalto, roubando-lhe relógio de pulso, carteira porta-cédulas com documentos pessoais, cartões de crédito e um aparelho celular; de Patrícia roubaram seu relógio de pulso. Em seguida, os meliantes entraram no carro e evadiram-se do local, tomando rumo ignorado. Logo após o assalto, a vítima José Correa registrou Boletim de Ocorrência na seccional Urbana da Cremação para que fossem tomadas as devidas providencias.

No dia 17.05.2005, a vítima compareceu até a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos Automotores, devido à solicitação feita pela autoridade policial, a qual mostrou-lhe uma fotografia do denunciado em um jornal, e uma fita de vídeo com imagens do estacionamento de um supermercado local, gravada no dia 13.05.2005, às 14h30, a qual mostrava o acusado abandonando um veículo, oportunidade em que José Maria reconheceu Marcos José Maia como sendo um dos autores do assalto.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
pois a
pena-base fora indevidamente exacerbada,
após inidônea e abstrata fundamentação das circunstâncias judiciais. Requer, assim,
o redimensionamento da reprimenda-base em seu patamar mínimo legal
.

Aduz, ainda, que na
terceira fase da dosimetria
, o juízo sentenciante utilizou a
fração máxima de 1/2 (metade) relacionada às majorantes
do §2º do art. 157 do CPB,
sem motivação concreta que justificasse a exasperação acima do mínimo legal de 1/3 (um terço)
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
parcial conhecimento e procedência em parte
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão. Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação concreta e idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 31426283 - Pág. 8):

“Considerando que o réu embora tecnicamente primário, possui vários antecedentes criminais, conduta social reprovável, personalidade voltada para crimes, culpabilidade alta, motivação e circunstâncias do crime desfavorável ao acusado, consequências de gravidade média para a vítima e que esta não concorreu para a prática do crime, hei por bem fixar a pena base entre os graus mínimo e médio do artigo 157, do Código Penal Brasileiro, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, fixando-se o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, cujo valor deverá ser atualizado por ocasião de sua execução.

Inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal Brasileiro, deixo de aplicar estes dispositivos.

Militando contra o réu, as circunstâncias especiais de aumento de pena previstas no § 2°, incisos I e II, do Artigo 157, do código Penal Brasileiro, aumento de 1/2 (metade) a pena até aqui fixada, tornando-a definitiva, concreta e final em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, conforme preceitua o artigo 33, § 2.°, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro e 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA, em face da inexistência de causas especiais de diminuição de pena a considerar.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo

fixou a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, por considerar negativas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto
, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Mister frisar, neste ponto,
a tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Na
primeira fase,
quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
cometido em via pública, em horário de considerável circulação de pessoas, circunstâncias que revelam maior audácia criminosa e elevada intimidação psicológica das vítimas, evidenciando um agir mais censurável, apto a justificar a valoração negativa desse vetor.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em outros crimes,
não consta, do atestado de pena de ID nº 31426285 - Pág. 1
,
qualquer condenação posterior ao crime em tela, transitada em julgado em seu desfavor
.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo. Impende ressaltar que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. 2. No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas outras majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra – e levando em conta o aumento proporcional àquele realizado pelo juiz de 1º grau, já que a utilização das frações de 1/6 ou 1/8 resultariam em pena maior do que aquela aplicada em sentença, resultando em inegável
reformatio in pejus
–
tomo por bem fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Na
terceira fase,
ausentes causas de diminuição.

Presente a
causa de aumento do concurso de pessoas
, aplico apenas a
fração mínima de 1/3 (um terço)
, porquanto, conforme asseverado pela defesa, ausente fundamentação concreta apta a justificar a exasperação em patamar superior, em consonância com a Súmula nº 443/STJ – segundo a qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
– fixando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de MARCOS JOSÉ FERREIRA MAIA para o patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2026